Tribunal: TJMT
Processo: 1023695-48.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023695-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1023695-48.2021.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Recorrida: TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 06/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VÍCIO
NO PRODUTO
.

CELULAR
.
PRODUTO DENTRO DA GARANTIA.

NECESSIDADE DE
O CONSUMIDOR
OPORTUNIZA
R

O
CONSERTO
,

NO PRAZO LEGAL.
NEGATIVA DE ENVIO
.
SEGUNDO VÍCIO NÃO COMPROVADO.
APLICABILIDADE DO ART. 18, § 1
.
º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA
REFORMADA
.
IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual o Recorrido TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS postula pela devolução do valor adimplido pela aquisição de um celular que apresentou defeito no prazo de garantia, bem como reparação pelos danos morais sofridos.

2.
Em casos de vício do produto, o artigo 18 do Código Consumerista prevê a possibilidade
do
fornecedor sanar o defeito no prazo de 30 (trinta dias), sendo necessária
a
sua disponibilização para conserto.

3
.
No caso, a própria consumidora afirma que após enviar o celular para reparo, o produto fora-lhe devolvido após 19 (dezenove) dias. Portanto, fora observado o prazo legal pela
fabricante. Além disso, a consumidora afirma que a despeito da devolução do produto pela assistência técnica, constatou um novo defeito e que, ao entrar em contato, recebera a notícia de que teria que enviar o celular novamente para reparo, o que fora negado.

4. É dizer, em relação ao suposto segundo vício, não há nenhuma prova nos autos, senão a mera alegação da consumidora, já que negou o envio do produto à assistência técnica.

5. Repise-se, uma vez mais, que o direito à uma das opções do art. 18, §1º, do CDC somente surge para o consumidor após a ausência de reparo no prazo de 30 (trinta) dias.

6. Dessa forma, restando incontroverso que
a consumidora
não oportunizou
a empresa Recorr
ente
o conserto do bem
, nos termos d
o art. 18, § 1
.
º, do CDC, descabe a restituiç
ão do valor pago pelo produto e
a reparação por danos morais.

5
.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual
a
Recorrid
a
TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS postula pela devolução do valor adimplido pela aquisição de um celular que apresentou defeito no prazo de garantia, bem como reparação pelos danos morais sofridos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação
solidária
da empresa Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
e da corré

MAGAZINE LUIZA S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) e danos materiais na quantia de
R$

699,00 (seiscentos e noventa e nove reais)
.

Inconformad
a
,
a empresa
Recorrente
P

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
os pedidos formulados na exordial sejam julgados improcedentes
.

Em contrarrazões (
ID.
129072674
), a Recorrida

TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS
refuta
in
totum

as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023